Tribunal: TJDFT
Processo: 0751586-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM VIA INTERNET. FALHA NO SISTEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID32633266 a ID32633270), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. As simples alegações de que a autora comprou passagens aéreas e constituiu advogado particular não são capazes de afastar a sua condição de hipossuficiência financeira, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

3. Narrou a autora ter adquirido passagens aéreas para si e sua filha por meio do site da 1a ré (123 Milhas), no valor de R$365,89, pagas via PIX, porém, no dia da viagem, ao tentar realizar o check-in, foi surpreendida com informação da 2a ré (Latam), de que as passagens haviam sido canceladas por pendência de pagamento, tendo que adquirir novos bilhetes para que pudessem viajar. Aduz que a 1a ré se comprometeu estornar o valor em 2 dias úteis, mas a devolução não ocorreu. Requereu a condenação das rés, de forma solidária, à restituição de R$365,89, a título de danos materiais, e reparação por dano moral.

4. Trata-se de recurso (ID32633265) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, a empresa ré a lhe pagar R$365,89, a título de restituição, e R$2.000,00, a título de reparação por danos morais.

5. Nas razões recursais, alega que o valor fixado a título de indenização, não servirá para recompor a humilhação e frustração sofridas, em decorrência da falha na prestação do serviço (erro no sistema – ID32632721, p. 3) que ensejou o cancelamento das passagens aéreas. Sustenta ter implorado pelo reembolso do valor dos bilhetes cancelados, mas não obteve êxito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Em que pese os transtornos narrados, verifica-se que o valor de R$2.000,00, fixado a título de danos morais, é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.

8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.